Tribunal: TJSP
Processo: 2053416-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança c.c. indenização por dano moral. Decisão que, em atendimento ao requerido pelo Ministério Público, determinou que o valor referente ao acordo firmado entre as partes, fique depositado em conta bancária, até que a autora atinja a maioridade civil. Representante legal que é mãe da autora que, por força do exercício do poder familiar, tem o direito de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança c.c. indenização por dano moral. Decisão que, em atendimento ao requerido pelo Ministério Público, determinou que o valor referente ao acordo firmado entre as partes, fique depositado em conta bancária, até que a autora atinja a maioridade civil. Representante legal que é mãe da autora que, por força do exercício do poder familiar, tem o direito de usufruto e administração dos bens dos filhos menores. Não comprovação de que tal levantamento será prejudicial aos interesses da menor. Decisão reformada. Recurso provido.